Tribunal: TJDFT
Processo: 0005164-88.2011.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005164-88.2011.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: MANOEL WAGNER DE ARAUJO FREIRE DESPACHO A esposa do autor noticia o falecimento do seu cônjuge e pede a sua habilitação no processo (id. 14302677). No entanto, da certidão de óbito (id. 14302698), constata-se que o autor falecido também deixou um filho, maior, e que também deverá ser intimado para manifestar interesse na sucessão processual, art. 110 do CPC. Isso posto, informe a esposa do autor falecido se há inventário em curso ou, em caso contrário, o endereço do filho do autor para fins de intimação ou, ainda, a manifestação dele nos autos, por meio de Advogado, acerca da sua habilitação. Prazo: 10 dias. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora